Tribunal: TJMT
Processo: 1032320-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032320-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI LIRA DO NASCIMENTO - CPF: 721.346.071-49 (RECORRENTE), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1032320-37.2022.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VALDINEI LIRA DO NASCIMENTO

Recorrido(s): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ASSINADA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO
.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de ilegitimidade ativa.

Contudo, de acordo com a adotada teoria da asserção a legitimidade ad causam, em se tratando de condições da ação, deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na inicial, sendo que nesta consta a presença do ator como vítima de ato ilícito praticado pela Recorrida. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Por outro lado, havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Portanto, deve ser mantida a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, incompetência do juizado frente à complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito fundamentada na ocorrência de ilegitimidade ativa.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida. Pugna pela reforma da sentença para o fim de se afastar a ilegitimidade ativa, bem como, no mérito, julgar a demanda nos moldes pleiteados na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Reclamada.

De igual forma,
afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Quanto as razões recursais, entendo que, de fato, o feito não comporta a extinção sob o fundamento de ilegitimidade ativa. De acordo com a adotada teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
, em se tratando de condições da ação, deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na inicial, sendo que nesta consta a presença do ator como vítima de ato ilícito praticado pela Recorrida.

Ademais, o autor aponta ser proprietário de veículo em que alega ter sofrido indevido gravame, de modo que é a pessoa legítima a propor a presente ação. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Por outro lado, verifico que a Reclamada apresentou diversos documentos que apontam para a existência de contratação de cédula de crédito bancário firmado por terceira pessoa (genitora do autor), o qual deu origem ao gravame
sub judice
, de onde junta: contrato; ficha de cadastro; laudo de vistoria; todos assinados pela pretensa compradora, além de comprovante de residência e cópia dos documentos pessoais.

Juntou ainda a correspondente autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV, em que acusa suposta assinatura do autor, única então constante do lastro probatório incluso na contestação, a qual, porém, é negada sua autenticidade pelo Recorrente.

A assinatura aposta em referido documento guarda alguma semelhança com aquela constante dos autos, assim como documento pessoal da parte Reclamante,
porém aos autos os contratos foram juntados desacompanhados dos documentos pessoais da parte autora, gerando uma dúvida diante da negativa da mesma sobre a celebração, advindo daí a necessidade de perícia grafotécnica.

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Ante o acima exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de manter a extinção do feito, porém, por fundamento diverso, face a complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95,
cabendo ao autor ajuizar a demanda perante a Justiça Comum, onde poderá ser realizada a perícia nos documentos inclusos na contestação
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023